Tribunal: TJDFT
Processo: 0722662-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722662-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO DE SOUZA LOPES AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO DE SOUZA LOPES contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0720786-54.2020.8.07.0001, movida em desfavor da FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE, indeferiu a tutela provisória, a fim de antecipar as provas de conclusão do supletivo (ID 67214162, origem). Nas razões recursais (ID 17660912), aduz ter logrado aprovação no vestibular para o curso de Direito no Centro Universitário de Brasília - UniCEUB, embora ainda esteja cursando o ensino médio. Em razão da necessidade de Certificado de Conclusão do Ensino Médio para realizar a matrícula junto à faculdade, matriculou-se em curso supletivo, mas foi notificado de que deveria permanecer no referido curso por 45 (quarenta e cinco) dias para cada ano, sem direito a aceleração de estudos. Assevera a necessidade de antecipar a aplicação das provas de verificação de aprendizado, a fim de conseguir efetivar a matrícula na faculdade em tempo hábil. Sustenta, ainda, possuir conhecimento, maturidade intelectual, psicológica e capacidade para ingressar no ensino superior. Colaciona julgados em abono à sua tese. Pleiteia a antecipação da tutela recursal para fins de ver deferida a pretensão sonegada pelo juiz da causa, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo (ID 17660918). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pleito de antecipação de tutela a fim de compelir o agravado a antecipar as provas de verificação de aprendizado do supletivo, como meio de obtenção mais ágil do certificado de conclusão do ensino médio. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Após detida análise dos autos e das circunstâncias do caso concreto, verifico existir plausibilidade do direito pleiteado. A vedação contida no art. 38 da Lei n. 9.394/96, a qual impõe limite etário à Educação para Jovens e Adultos, deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, sendo desarrazoado obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. Inclusive, a facilitação do acesso à educação, segundo a capacidade de cada um, é o lastro do art. 208, inciso V, da Constituição Federal. Na hipótese dos autos, o agravante foi aprovado no vestibular para o curso de Direito em instituição particular, cursando o 2o ano do Ensino Médio, porém já atingiu a maioridade (ID 17660915). Malgrado a Resolução no 01/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal exija período mínimo de curso para a realização das provas do supletivo, há uma excepcionalidade à regra quando o aluno já tenha atingido a maioridade, caso dos autos. Logo, tendo o agravante cumprido o requisito etário para frequentar a educação de jovens e adultos, tenho me posicionado a favor do adiantamento da aplicação das provas de verificação para concluir o ensino médio por meio do supletivo. Este tem sido o posicionamento prestigiado por esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MAIOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. ANTECIPAÇÃO DOS EXAMES FINAIS. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA POR MEIO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. ART. 1.013, § 3o, I DO CPC. ANÁLISE DO MÉRITO EM SEDE RECURSAL. CURSO SUPLETIVO. PERÍODO MÍNIMO DE SEIS MESES PARA CADA ANO DO ENSINO MÉDIO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. PREVISÃO EM REGULAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXORBITAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. A mera concessão de tutela provisória, considerando o seu caráter de transitoriedade e provisoriedade, não basta para assegurar, de forma permanente, o direito buscado pela parte. 2. Quando o cumprimento da obrigação de fazer ocorre em razão de decisão que defere a antecipação de tutela, não há falar em perda superveniente do interesse processual. 3. A Lei no 9.394/1996, que trata das diretrizes e bases da educação nacional, regulamenta a Educação de Jovens e Adultos - EJA, o qual possui finalidade de suprir a escolarização regular àqueles que não puderam cumprir o ensino formal. 4. O art. 38, § 1o, II, da Lei no 9.394/96 disciplina que para obtenção do certificado de conclusão de ensino médio, o aluno deve ter idade mínima de 18 anos e submeter-se a exames finais, não trazendo qualquer requisito temporal. 5. Embora a resolução do Conselho de Educação do Distrito Federal, institua prazo mínimo de seis meses para cada série do ensino médio a ser concluído em instituição de ensino supletivo, prevalece o disposto no art. 38 e parágrafos da Lei no 9.394/96, a qual não traz esse requisito temporal, atendo-se, tão-somente, ao critério mínimo de idade. 6. Nesse sentido, a determinação de que o estudante curse 6 meses para cada ano do ensino médio como condição para a realização das provas finais do supletivo não pode ser levada em conta, tendo em vista que está inovando em relação a legislação existente, pois transborda de seu poder regulamentar e deve estar em conformidade com as disposições constitucionais. 7. Evidenciadas a capacidade intelectual e a maturidade da parte, por ser maior de idade e ter sido aprovada nos exames vestibulares, apresenta-se como desproporcional a exigência de período mínimo de curso para a realização das avaliações de conclusão do curso supletivo. 8. Apelação conhecida e provida. (Acórdão n.1166638, 07161207820188070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 06/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Noutro vértice, afere-se a urgência do pleito, uma vez haver perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, pois se avizinha o período de matrícula na faculdade. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, 16 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator